Tribunal: TJSP
Processo: 2270241-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/03). Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (55 porções de cocaína com peso bruto de 82,0 gramas; e 60 porções de cocaína sob a forma de crack pesando 7,0 gramas), além de dinheiro – Irregularidade da invasão de domicílio. Crime

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/03). Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (55 porções de cocaína com peso bruto de 82,0 gramas; e 60 porções de cocaína sob a forma de crack pesando 7,0 gramas), além de dinheiro – Irregularidade da invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância. Inocorrência – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réu reincidente específico e que ostenta maus antecedentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270241-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é paciente SANTANA
DA COSTA e Impetrante SILVIA REGINA CASSIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270241-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13280
2
Habeas corpus no 2270241-83.2020.8.26.0000
Vara
Única
da
Comarca
de
Araras
(Processo
no
1500462-78.2020.8.26.0551)
Impetrante: Silvia Regina Cassiano (advogada)
Paciente: Santana da Costa
Voto no 13280
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de munição
de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/03).
Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (55
porções de cocaína com peso bruto de 82,0 gramas; e
60 porções de cocaína sob a forma de crack pesando
7,0 gramas), além de dinheiro
Irregularidade da
invasão de domicílio. Crime permanente e estado de
flagrância. Inocorrência
Pressupostos da segregação
cautelar presentes
Réu reincidente específico e que
ostenta maus antecedentes
Inócuas outras medidas
do artigo 319 do CPP
Constrangimento ilegal não
caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Silvia Regina Cassiano, com pedido de liminar, em favor de Santana da
Costa, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato
do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Araras, nos autos
no 1500462-78.2020.8.26.0551.
Aduz, em síntese, que o paciente com residência
fixa e família constituída foi preso em flagrante pela prática do crime do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e, inobstante a ausência de
requisitos do artigo 312 do CPP, teve a prisão convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois baseada apenas na
gravidade em abstrato do delito, sem analisar as circunstâncias do caso
concreto. Discorre sobre os fatos e destaca a desproporcionalidade da
medida extrema de caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio,
em homenagem ao princípio da presunção de inocência mormente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270241-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13280
3
razão das irregularidades da prisão em flagrante, baseada em violação de
domicílio. Conclui pela suficiência e adequação das cautelares do artigo
319 do CPP.
Requer a concessão da ordem para revogar a prisão
preventiva do paciente (fls. 01/08).
Indeferida a liminar, foram dispensadas informações
nos termos do artigo 662 do Código de Processo Penal (fls. 39/40).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 44/55).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão
convertida em preventiva por provocação do Ministério Público e foi
denunciado (fls. 05/12, 76/79, 89/92 e 01/04
processo no
1500462-78.2020.8.26.0551) como incurso nos artigos 33, caput, da Lei
no 11.343/06; e 12 da Lei no 10.826/03, c.c. 69 do Código Penal, porque
no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 09h, na rua Tarcília Alves
Cavalheiro Franzini, no 70, Vila São Jorge, na cidade e comarca de
Araras, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína com
peso bruto de 82,0 gramas; e 60 (sessenta) porções de cocaína sob a
forma de crack pesando 7,0 gramas, substâncias estas entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião houve a
apreensão de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).
Nas mesmas circunstâncias de tempo, na Fazenda
Água Boa, situada na avenida Oto Barreto, no 215, Distrito Industrial, na
cidade e comarca de Araras, Santana guardava e mantinha em depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270241-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13280
4
03 (três) cartuchos calibre 38, marca CBC, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a acusação, policiais civis em cumprimento
de mandado de busca e apreensão dirigiram-se até a avenida Oto
Barreto, no 215, onde foram recebidos pela irmã do paciente, que lhes
franqueou a entrada e informou que, embora Santana não mais residisse
naquele local, deixara alguns pertences. Após diligências, os agentes
públicos localizaram a munição, dois saquinhos contendo pó branco
aparentando ser cocaína e diversos flaconetes vazios, os quais são
comumente utilizados para o embalo de drogas. Indagada, a irmã
forneceu o endereço atualizado do paciente. Os policiais se dirigiram para
lá e, ao chegarem, depararam-se com Santana saindo do imóvel.
Prenderam-no em flagrante e, ao abrir um guarda-roupas para pegar seu
documento pessoal, um dos policiais se deparou com dois blocos
fechados contendo as porções de cocaína, dois kits elaborados com as
porções de crack e o dinheiro em notas trocadas.
Pois bem.
Não procede a arguição de irregularidade fundada na
violação de domicílio.
O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza
permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo,
portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de
consequência, combate e repressão. Portanto, a atuação dos agentes
públicos que ingressaram no imóvel em que o paciente residia não se
mostra ilegal ou ilícita, mormente porque amparada no artigo 5o, XI, da
Constituição Federal, que excepciona a inviolabilidade de domicílio para
os casos de flagrante delito. Ademais, havia mandado de busca e
apreensão em desfavor do paciente em endereço diverso; e, neste, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270241-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13280
5
encontrada a munição, dois saquinhos contendo pó branco aparentando
ser cocaína e diversos flaconetes vazios, os quais são comumente
utilizados para o embalo de drogas.
Logo, no caso concreto, não houve ilegalidade ou
ilicitude na busca realizada. A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou a seguinte tese (Tema 280 de Repercussão Geral):
“A entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE no 603.616/RO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 05/11/2015).
Além disso, no caso são significativos e relevantes os
indícios do envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto
preso em flagrante nas circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal
(CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do
Código de Processo Penal, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos
pelas Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se
mostra enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do Código
de Processo Penal, não estando incluído na descrição do artigo 321 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270241-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13280
6
mesmo diploma.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é
medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos
que levaram à custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão
decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem. A menção das favoráveis condições pessoais do paciente
contrapõe-se à conduta imputada na denúncia, em trâmite no Juízo a
quo: guardar e manter em depósito razoável quantidade de entorpecente,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, e, diante disso, colaborar com a disseminação do vício e
da dependência em drogas de recuperação quase impossível e que
causa desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser
humano, capaz de provocar o recrudescimento da violência e da
intranquilidade social; e, ainda, guardar e manter sob sua guarda munição
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Ademais, Santana é reincidente específico (cf.
certidão de fls. 67/72 da ação penal no 1500462-78.2020.8.26.0551

processo no 0008980-31.2014.8.26.0038) e ostenta maus antecedentes
(cf. F.A. de fls. 52/66 da ação penal no 1500462-78.2020.8.26.0551

execuções no 01; 02, 03 e 04), o que comprova a personalidade
distorcida de quem, reiteradamente, insiste em praticar condutas ilícitas.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
Nesse sentido:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação
da
ordem
pública
justifica
a
imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270241-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13280
7
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações
penais
em
curso,
porquanto
tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão
indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário
desprovido. (STJ
RHC no 104.525/SC, Rel. Min.
Antônio
Saldanha
Palheiro,
Sexta
Turma,
J.
27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar
também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem porque suficientemente fundamentada, conforme se observa na
decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 89/92

processo no 1500462-78.2020.8.26.0551), litteris:
[...] Estão presentes a materialidade delitiva e indícios
suficientes de autoria do grave crime de tráfico ilício
de drogas, em face do laudo de constatação (fl. 19) e
do relato das testemunhas. [...]
As circunstâncias da prisão, a quantidade de drogas,
a ausência de comprovação da origem lícita do
dinheiro, bem como os antecedentes criminais do
averiguado, o qual é reincidente específico, são
elementos que confirmam a posse dos entorpecentes
para a comercialização, ao menos neste juízo de
cognição.
Diversamente do alegado pela combativa Defesa, o
artigo 33,"caput", da Lei no 11.343/2006, prevê
inúmeros verbos que configuram o crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270241-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13280
8
entorpecentes, dentre eles, o de "ter em depósito"
drogas, para fins de distribuição a terceiros, o qual se
configurou na espécie.
Com efeito, os policiais civis disseram que, na
residência da irmã do autuado, onde Santana residiu
até agosto, foram localizados no quarto em que ficava
munições, porções de "cocaína", “eppendorfs” e
documentos que continham anotações típicas de
contabilidade de tráfico. De igual modo, na residência
do autuado, foram localizados um pacote que
continha em seu interior dois blocos fechados de
pinos, que totalizaram 55 “eppendorfs” de COCAÍNA,
além de dois kits fechados, que continham 60 pedras
de CRACK, além de dinheiro, em notas de R$ 2,00 e
moedas de R$ 1,00, totalizando R$ 408,00 e um
aparelho celular.
Ora, o crime de tráfico, na modalidade "ter em
depósito", consistem em delito permanente, cuja
consumação de protrai no tempo, de forma que,
enquanto as drogas encontravam-se na residência do
autuado, a situação de flagrante permanecia, não
havendo se falar em ilegalidade ou nulidade da
prisão. [...]
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-
se, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade
do crime objeto desta ação, equiparado a hediondo,
assim como em virtude da reincidência específica do
averiguado.
A prisão preventiva deve ser decretada, pois, para a
garantia da ordem pública, porque se imputa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270241-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13280
9
acusado a prática de crime extremamente grave,
sendo o tráfico de drogas um delito que fomenta a
violência e o vício de muitas pessoas, equiparando-se
a crime hediondo. Assim, a prisão é medida que
acautelará
o
meio
social,
segregando-se
o
investigado, a fim de que não cometa mais delitos tão
perniciosos à população em geral. [...]
Ademais, a prisão é necessária, porquanto o
investigado é reincidente específico, o que comprova
a impossibilidade de adequação e obediência a
regras mínimas de convivência social pacífica,
fazendo da traficância o seu meio de vida.
Nesse passo, não há que se falar em afronta ao
princípio da presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita
harmonia com o disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição
Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível
com a presunção de inocência quando advém de
decisão suficientemente motivada. Precedentes. (...)
(STJ
RHC 61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Lázaro Guimarães, J. 17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Ad argumentandum, a concessão de liberdade
processual era insuscetível ao acusado da prática do crime de tráfico de
entorpecentes. Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no
8.072/90). Todavia, com a edição da Lei no 11.464/07, a liberdade
provisória passou a ser permitida, em alteração introduzida por esta nova
lei a dos “Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais delitos são
insuscetíveis apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova redação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270241-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13280
10
inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas, tal norma legal não pode
ser aplicada neste caso, consideradas suas peculiaridades.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de
justificar a soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator